Tribunal: TJSP
Processo: 2074956-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.*